Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729276-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a agravada para apresentar resposta ao presente recurso, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator